Tribunal: TJMT
Processo: 8010672-93.2014.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEHAN MICHEL MUNIZ - CPF: 265.041.030-20 (RECORRENTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), CESAR LUIZ SARI ARAUJO - CPF: 275.104.179-53 (RECORRIDO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010672-93.2014.8.11.0086 – PJE

Data do Julgamento:

22.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente:

JEHAN MICHEL MUNIZ

Recorrido:

CÉSAR LUIZ SARI ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA EM PERÍCIA JUDICIAL. DÚVIDAS ACERCA DO ALCANCE DO OBJETO DO CONTRATO. PENDÊNCIAS CONTRATUAIS DE AMBAS AS PARTES. CULPA EXCLUSIVA NÃO RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO RESOLVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o Autor busca o recebimento do valor do contrato de parceria em assessoramento em perícia judicial, uma vez que apesar de supostamente cumprida sua parte na avença não recebeu o valor contratualmente estipulado, correspondente a 50% dos honorários periciais.

2.

Não há como reconhecer a culpa exclusiva de uma das partes para rescisão contratual diante da pendência de obrigações recíprocas, assim, inviável imputar exclusivamente ao Autor o pagamento da multa contratual, conforme arbitrado na sentença objurgada.

3.

Não vislumbro no feito elementos consistentes para atribuir a culpa para a rescisão exclusivamente a uma das partes contratantes, levando em consideração especialmente a ausência de delimitação do objeto do contrato, razão pela qual, entendo por resolvida a obrigação para ambas as partes.

4.

Sentença reformada tão somente para afastar a condenação do Autor ao pagamento do pedido contraposto.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Jehan Michel Muniz em face de César Luiz Sari Araújo. Em síntese, o Autor informa que foi convidado pelo requerido para realizar uma parceria de assessoramento em uma perícia judicial em que o Sr. César foi nomeado, uma vez que o demandado não possuía experiência necessária para realizar o trabalho designado pelo juízo.

Aduz que acordaram a divisão dos honorários periciais em 50% para cada parte, assim, o demandado deveria repassar ao Autor a quantia de R$ 10.123,50 (dez mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Informa que orientou o réu na apresentação da proposta de honorários periciais, realizou os esclarecimentos determinados pelo juízo e em 24/10/2011, após analisarem o caderno processual em juízo, deram início aos trabalhos periciais em campo, além de realizarem os procedimentos da vistoria avaliatória em imóvel rural situado no município de Diamantino.

Após a conclusão do trabalho de campo o demandado passou a cobrar do Autor a realização do laudo pericial, o que foi negado pelo requerente, uma vez que o contrato se limitava à assessoria em perícia. Esclarece que o demandado não repassou os valores dos honorários pericias que já havia recebido, tendo somente repassado ao Autor o valor de R$ 2.600,00.

Busca a condenação do demandado ao pagamento do valor dos honorários periciais e multa contratual que somam o montante de R$ 15.204,13.

Em contestação, o réu afirma que não houve repasse dos honorários contratuais uma vez que o Autor não cumpriu sua parte no contrato, a qual incluiu a elaboração do laudo pericial. Afirma que diante da resistência do autor em confeccionar o laudo não conseguiu entregar o documento no prazo fixado pelo juízo, razão pela qual precisou contratar novos engenheiros para auxilia-lo no trabalho designado. Pugna pela condenação do Autor ao pagamento do pedido contraposto consistente na multa contratual pela rescisão unilateral.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO PELA
IMPROCEDENCIA
DA AÇÃO PRINCIPAL e
PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR o Reclamante a pagar ao Reclamado a importância de
R$ 10.123,50 (dez mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos)
com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil, com juros e correção monetária contadas da data da entrega da perícia, que declaro como a data da efetiva rescisão contratual.

Irresignado, o Autor/Recorrente apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 8113200.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que as partes em 18/11/2011 celebraram contrato de prestação de serviços tendo por objeto a assessoria na perícia judicial avaliatória do imóvel rural denominado Fazenda Santo Estevão II, situado no município de Diamantino (id nº 81131022):

Assegura o Recorrente que o demandado não honrou as obrigações assumidas, notadamente o repasse de metade do valor correspondente aos honorários pericias mesmo já tendo realizado mais de 70% do trabalho contratado (trabalho de campo e vistoria avaliatória). Por sua vez o demandado afirma que o inadimplemento se deu por parte do Autor que não confeccionou o laudo pericial no prazo fixado pelo juízo.

Pois bem. Decorre do contexto da lide, que a controvérsia gira em torno da responsabilidade pela elaboração e confecção do laudo pericial, uma vez que o demandado afirma que a responsabilidade incumbia ao Autor, considerando que o teria contrato em razão da sua experiência e atuação em trabalhos com perícia judicial, por sua vez, o Autor afirma que sua participação na elaboração do laudo se limitava à assessoria do réu, perito nomeado pelo juízo.

Destaco que após a oitiva dos depoimentos do Reclamante e Reclamado na audiência de instrução e julgamento, vislumbra-se que, de fato, o alcance da parceria celebrada entre as partes e as obrigações correspondentes não foi estabelecida de forma clara e objetiva, o que gerou dúvidas em ambos os contratantes acerca do alcance do objeto do ajuste firmado.

Assim, é incontroverso nos autos que:

a)

O Autor auxiliou o demandado na elaboração da proposta de honorários periciais e esclarecimentos determinados pelo juízo acerca da proposta;

b)

Em 24/10/2011 os litigantes se deslocaram até a cidade de Diamantino e realizaram vistoria de campo e avaliatória no imóvel periciado, sendo que o trabalho realizado teve duração superior a um dia;

c)

O Autor recebeu o pagamento do valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais)

d)

O laudo pericial entregue ao juízo foi confeccionado pelo réu juntamente com outros engenheiros os quais o auxiliaram em nova pesquisa de campo, sem qualquer participação do Autor. Informações confirmadas pelos engenheiros Wellington e Ismael ouvidos como testemunhas na audiência de instrução e julgamento.

Diante de tal contexto, não há como reconhecer a culpa exclusiva de uma das partes para rescisão contratual diante da pendência de obrigações recíprocas, assim, inviável imputar exclusivamente ao Autor o pagamento da multa contratual, conforme arbitrado na sentença objurgada.

Oportuno registrar que os contratos, quanto à natureza da obrigação, podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilateral é contrato em que apenas um dos contratantes assume obrigações frente ao outro, havendo uma única prestação. Já no bilateral, os sujeitos do negócio jurídico criam obrigações simultâneas e recíprocas, pressupondo, portanto, uma prestação mediante uma contraprestação.

Diante dos fatos declinados, embora tenha debruçado sobre as questões litigiosas, não vislumbro no feito elementos consistentes para atribuir a culpa para a rescisão exclusivamente a uma das partes contratantes, levando em consideração especialmente a ausência de delimitação do objeto do contrato, razão pela qual,
entendo por resolvida a obrigação para a ambas as partes.

Por fim, destaco que apesar da necessidade do réu em contratar novos colaboradores para auxilia-lo na elaboração do laudo pericial tendo-o entregue após o prazo fixado no processo, conforme seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, o documento foi aceito pelo juízo sem penalidade pela extemporaneidade, assim, não houve qualquer prejuízo ao réu que recebeu integralmente o valor dos honorários periciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEHAN MICHEL MUNIZ
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022